Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709826-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: WESLEY PIMENTEL DE MATOS RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Consoante relatado no decisão anterior de ID 45031494, trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por WESLEY PIMENTEL DE MATOS contra acórdão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, que manteve o julgamento de procedência dos embargos de terceiros opostos pelo reclamado GILBERTO LUIS FIGUEREDO DA COSTA, em face da execução movida pelo reclamante contra VILMA FERREIRA MARTINS, pelo o qual foi desconstituída a penhora sobre o veículo Ford Fiesta Sedan, ano 2006, placa JGP6253, considerando o acórdão impugnado que o bem foi adquirido pelo reclamado de boa-fé. Em apertada síntese, o defende que o Acórdão no 1662668 viola o entendimento sedimentado na Súmula no 375 do sodalício Superior, segundo a qual “[o] reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” De pronto, em sede de juízo de prelibação, facultei à parte reclamante oportunidade de emenda da petição inicial, para que indicasse, pontual e objetivamente, a violação ao entendimento sumulado ou em outro precedente qualificado do STJ, dentre outras determinações lá estabelecidas. Sobreveio manifestação da parte reclamante (ID 46057942), na qual sustenta a ocorrência de fraude. à execução. E, com base nos argumentos apresentados, aponta error in judicando das decisões de mérito prolatadas nos autos do Proc. no 0708718-89.2022.8.07.0005, que desconstituíram a penhora sobre o aludido veículo. Ao fim e ao cabo, “[r]equer o prosseguimento do feito com a procedência dos pedidos alinhavados na inicial, reformando a r. Sentença prolatada, para declarar a ocorrência de fraude à execução no contrato de compra e venda do veículo FORD/FIESTA, SEDAN, 2006/2006, placa JGP 6253, entabulado entre a executada no processo principal e o embargante/recorrido, declarando ainda a sua ineficácia em relação ao exequente/recorrente e mantendo a penhora sobre o bem, conforme decisão de ID. 121991696 do processo de execução de n. 0007500-48.2014.8.07.0005.;”. É o relatório do necessário. DECIDO. Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, a ocorrência de error in judicando no caso vertente. Sustenta que o Acórdão no 1662668 está em desalinho com o verbete sumular no 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aduz que está demonstrada a má-fé da executada ao vender o bem mesmo ciente de que não havia adimplido a execução, e a boa-fé do reclamante ao requerer a penhora, sem que houvesse previa anotação de transferência perante o DETRAN. Ancorado nesta tese, aponta a ocorrência de fraude a execução, com fundamento no art. 792, IV, do Código de Processo Civil (CPC), argumentando que quando o reclamado adquiriu o veículo já havia duas decisões judiciais preclusas no processo de execução, deferindo a penhora daquele bem. Em respeito ao princípio da não surpresa, fora facultada à parte reclamante oportunidade de esclarecimento e de emenda, de modo que fosse indicada em qual(is) hipótese(s) taxativamente prevista(s) no art. 988 do CPC e no art. 196 do RITJDFT se enquadraria o caso à baila. Na manifestação de ID 46057942, reforça a tese de error in judicando das decisões de mérito prolatadas nos autos do Proc. no 0708718-89.2022.8.07.0005, que desconstituíram a penhora sobre o aludido veículo. A despeito do raciocínio desenvolvido, não identifico, neste caso à baila, a subsunção do caso em apreço a nenhuma das hipóteses legalmente estabelecidas para o cabimento desta pretensão reclamatória. Diante da ausência de efetiva e casuística demonstração da adequação a qualquer das hipóteses preconizadas no art. 988 do CPC e no art. 196 do RITJDFT, a presente reclamação se revela completamente inadmissível. Destaque-se, no particular, que o acórdão fustigado enfrentou, de forma expressa, a questão da Súmula no 375 do STJ. A ver a ementa do julgado, pois resta cristalinamente clara a apreciação casuística e as razões do convencimento apreendido pelo Colegiado Revisor. Confira-se, verbo ad verbum: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM RESTRIÇÃO NO DETRAN. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. NÃO CARACTERIZA FRAUDE À EXECUÇÃO A COMPRA DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo embargado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir a penhora do veículo FORD FIESTA /SEDAN, 2006/2006, placa JGP 6253, realizada nos autos no 0007500-48.2014.8.07.0005. 2. Nas razões recursais (ID 42359247), afirma que a constrição judicial do veículo é legal, comprovado nos autos que a penhora foi efetivada devido à inexistência de qualquer impedimento que pudesse inibir a sua pretensão, qual seja, o recebimento do que lhe é devido. Alega, ainda, a ocorrência de fraude à execução. 3. A prova documental demonstra que o embargante, conforme explicitado em sentença (ID 42359243), adquiriu o veículo "no intervalo em que não havia restrição sobre o veículo, após a exclusão da primeira restrição (13/10/2017) e antes da inclusão da restrição atual (19/04/2022), de modo que nada leva a crer que a embargante tinha conhecimento de que o veículo era litigioso e nem tinha o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem (CPC, art. 792, §2o)". 4. Portanto, deve-se privilegiar a boa-fé do adquirente do bem móvel, a não ser razoável exigir-lhe que averiguasse a existência de demandas que recaíssem sobre o objeto alienado, em todas as circunscrições judiciárias do Distrito Federal ou nas comarcas judiciais dos demais entes federados, mormente porque o veículo em comento não se encontrava em nome da pessoa executada em outro processo, e tampouco dispunha de restrição judicial ao tempo de sua aquisição. 5. Dessa forma, é de se prestigiar o entendimento sumular n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente", bem como o entendimento pacificado do colendo tribunal superior, no mesmo sentido. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 1.584.992/SP, rel. Min. Raul Araújo). 6. Por fim, não resultou provado, pelo embargado, o consilium fraudis entre o embargante, adquirente do veículo, e a executada, a fim de caracterizar a existência da fraude à execução, razão pela qual não merece reforma a sentença ora revisada. 7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1662668, 07087188920228070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Depura-se, portanto, que o comando exarado da multicitada súmula foi devidamente observado, e, a partir da circunstâncias fático-processuais despontadas daqueles autos, concluído pela inexistência de má-fé do adquirente, donde deflui-se que a presente reclamação veicula mera insurgência da parte com o resultado do julgamento alcançado na decisão impugnada, como nítido sucedâneo recursal, razão pela qual não mercê ultrapassar a barreira do recebimento. A propósito, calha mencionar a mais moderna e abalizada jurisprudência desta egrégia Câmara de Uniformização, que bem serve de reforço de fundamentação ao posicionamento ora adotado: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. (Acórdão 1654426, 07181651920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. Ausente demonstração de que o acórdão proferido por Turma Recursal contraria a Súmula n. 479 do STJ, a qual restou aplicada expressamente na espécie, a reclamação deve ser indeferida de plano, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1617866, 07384073320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REEXAME DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é meio processual previsto para garantir uniformidade entre entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, e o julgamento das Turmas Recursais. 2. Como meio garantidor dos precedentes obrigatórios, não é possível o reexame de provas nem rediscussão da matéria fática na Reclamação, sob risco de tornar-se sucedâneo da Apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1124012, 20170020221647RCL, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 3/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 581/583) Ante o exposto, indefiro a reclamação por afigurar-se manifestamente inadmissível, e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Custas ex vi legis. Sem honorários, porquanto não perfectibilizada a triangularização da relação processual. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator